Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725470-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HALISSON FIGUEIREDO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por HALISSON FIGUEIREDO SILVA, em face da decisão proferida em ação de procedimento comum (processo n. 0724041-78.2024.8.07.0001) , em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 201219635, dos autos da origem): Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante, pois não restou configurada, à vista dos contracheques anexados aos autos (ids. 200289780, 200289781 e 200289783), a situação de hipossuficiência econômica alegada, na medida em que ele recebe remuneração bruta, enquanto servidor público militar do Distrito Federal, da ordem de R$ 15.482,31, e um valor líquido mensal no importe de R$ 7.952,91. Percebe, pois, mais do que 5 salários mínimos mensais de remuneração líquida, patamar superior à média do trabalhador nacional. Trata-se de indicativo suficiente de que o embargante possui capacidade financeira para arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Confiro, pois, o prazo de 15 dias para que o embargante recolha as custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Nas razões recursais, sustenta o agravante a impossibilidade de pagar as custas processuais em razão de diversos compromissos financeiros assumidos, como empréstimos pessoais, renegociações, cartões de crédito. Afirma que seu salário é de cerca de R$ 7.952,80, valor insuficiente para suprir suas despesas mensais de R$6.244,00 e que 50% de seu rendimento líquido é para pagamento de renegociação de dívida no valor mensal de R$ 3.499,79. Aduz que ajuizou ação de superendividamento com o fim de pagar todas as suas dívidas, inclusive a que está sendo executada pelo Banco de Brasília .Requer o efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso manejado com a consequente reforma da decisão para o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça ora requerido (art. 101, § 1o do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo, em razão de sua insuficiência de recursos. Como cediço, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, pois pode ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la. Nesse cenário, o juiz deve analisar se no pedido do benefício estão reunidos os requisitos legais para a sua concessão, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. Observe-se que o estatuto processual disposto no art. 99, §2o do Código de Processo Civil é claro quanto à necessidade de comprovação de preenchimento de requisitos. Confira-se: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na origem, cuida-se de ação de embargos à execução opostos pela parte agravante em face do BRB para a desconstituição da dívida executada no valor de R$ 215.761,35 referente a cédula de crédito bancário–CCB n° 21842000, emitida em 21/09/2022. Afere-se que o agravante é policial militar e que recebe cerca de R$15.482,31 (valor bruto) e R$ 7.952,91 (valor líquido) em razão descontos de vários empréstimos consignados. Alega o agravante a necessidade em obter assistência judiciária, sob o argumento de que é insuficiente seu recurso para arcar com as custas processuais sem prejuízo do pagamento de seus empréstimos e despesas mensais. Insta mencionar, por oportuno, que não se cuida, no momento, de fazer considerações sobre o mérito do recurso em si, notadamente sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem sobre o mérito da causa. Quanto aos requisitos para deferimento do efeito suspensivo ao recurso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a despeito dos documentos acostados aos autos em relação a empréstimos contratados, efetivamente, em juízo de cognição sumária, vê-se que a decisão agravada não é passível de causar dano de difícil reparação ao direito do agravante ou de concretos prejuízos que adviriam ao recorrente. Com essas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se quanto ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital